Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729237-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE FREITAS RAMOS AGRAVADO: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Indeferido o pedido de justiça gratuita por decisão unipessoal desta relatoria, foi determinado o recolhimento do preparo recursal (Id 61593968). Intimado, o agravante juntou o comprovante de recolhimento das custas (Id 61694244). Considerando que o indeferimento da justiça gratuita importou no indeferimento do pleito liminar, por ser este o único objeto do presente agravo de instrumento, faculto à parte agravada apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora